Tribunal: TJPA
Processo: 0824279-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824279-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS WILLIAN CARVALHO LOPES

PACIENTE: RAMIR RAMON SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0824279-79.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MARCOS WILLIAN CARVALHO LOPES, OAB/PA 36.777.

PACIENTE:
RAMIR RAMON SOUSA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

Processo originário nº:
0803349-36.2023.8.14.0024.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 2º, II, E ART. 288, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS E DILIGÊNCIAS TÉCNICAS. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. A defesa alega, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a dilação do prazo para o término da fase investigativa configura constrangimento ilegal, ou se é justificada, à luz do princípio da razoabilidade, pela complexidade do feito (pluralidade de réus e diligências) e pela comprovada fuga do paciente, que fundamentou a decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

3. A contagem dos prazos processuais não se dá de forma meramente aritmética, devendo ser ponderada com as particularidades do caso concreto. A complexidade da investigação, que envolve múltiplos agentes e a necessidade de diligências técnicas aprofundadas (quebra de sigilos telemático e financeiro), justifica uma maior dilação temporal, sem que isso configure inércia estatal.

4. A prisão preventiva foi decretada e é mantida, primordialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, após ser posto em liberdade ao fim da prisão temporária, evadiu-se do distrito da culpa. A fuga do réu é fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da custódia cautelar, tornando o argumento do excesso de prazo menos robusto.

5. Não se verifica desídia ou negligência por parte da autoridade policial ou do Juízo de origem, que têm impulsionado o feito de maneira contínua, solicitando e deferindo prorrogações de prazo devidamente fundamentadas na necessidade de concluir as apurações.

6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da aplicação da lei penal, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para acautelar o processo, a manutenção da custódia não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312, 313 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 704.483/TO; TJ/PA - HC 0812198-40.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Willian Carvalho Lopes em favor de
RAMIR RAMON SOUSA SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do Inquérito Policial nº 0803349-36.2023.8.14.0024.

Sustenta o impetrante (ID 31467706), em síntese, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta que, estando preso preventivamente desde 03/07/2025, há um excesso de prazo injustificado para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, que já ultrapassa 124 dias. Alega que a demora não pode ser atribuída à defesa e viola a garantia da razoável duração do processo.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva por excesso de prazo, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A análise do pedido liminar foi por mim indeferida, por não vislumbrar, de plano, os requisitos autorizadores, sendo requisitadas informações à autoridade coatora (ID 31504438).

Em suas informações (ID 31711690), o Juízo de origem detalhou o trâmite do inquérito, instaurado para apurar o roubo de aproximadamente 17kg de ouro. Relatou que, após o cumprimento de prisão temporária, o paciente e outro investigado evadiram-se, o que motivou a representação pela prisão preventiva, decretada em 09/02/2025 (ID 135868139) para garantia da ordem pública e, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei penal. Informou que o paciente foi capturado em 03/07/2025 e que o feito é complexo, com diversas diligências em andamento, incluindo quebras de sigilo e pedidos de prorrogação de prazo pela autoridade policial, os quais vêm sendo deferidos para a correta elucidação dos fatos.

O douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
. Argumentou que não há constrangimento ilegal, pois a dilação do prazo se justifica pela complexidade do caso e pela fuga do paciente, não havendo desídia do Juízo, o que afasta a alegação de excesso de prazo com base no princípio da razoabilidade (ID 31826819).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a dilação temporal para a conclusão do inquérito policial, nas circunstâncias apresentadas, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a justificar a soltura do paciente.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia às teses defensivas, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A impetração se concentra na tese de excesso de prazo, argumento que, embora relevante, deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

1. Da Alegação de Excesso de Prazo e o Princípio da Razoabilidade

A defesa sustenta que a custódia do paciente por mais de 124 dias sem a conclusão da fase investigativa é ilegal. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aferição do excesso de prazo não resulta de uma simples soma aritmética, devendo ser orientada pelo princípio da razoabilidade. Os prazos processuais não são absolutos e podem ser flexibilizados diante da complexidade do caso.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. [...]
Para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito
, situações estas não demonstradas no presente caso. Ainda assim,
esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais
[...]. (TJ/PA. HC 0812198-40.2021.8.14.0000, Rela. Maria Edwiges De Miranda Lobato, Julgado 24/01/2022, Seção de Direito Penal) – destaquei.

No caso em tela, as informações prestadas pelo Juízo (ID 31711690) e o parecer ministerial demonstram que o trâmite do inquérito policial, embora alongado, é compatível com a sua natureza. Trata-se de investigação de crime de roubo de grande vulto, praticado em concurso de agentes, o que, por si só, já demanda um maior tempo para a apuração.

2. Da Complexidade do Feito como Justificativa para a Dilação do Prazo

A complexidade do feito é evidente. A autoridade policial representou por diversas medidas investigativas, como busca e apreensão, quebra de sigilo telemático e financeiro, e bloqueio de valores via SISBAJUD. Conforme petição da própria Polícia Civil (ID 31469624), a análise dos dados obtidos depende de apoio de órgãos especializados, como o Núcleo de Apoio à Inteligência (NAI) e o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), o que naturalmente prolonga a investigação.

Ademais, não se observa qualquer desídia ou inércia por parte das autoridades. Pelo contrário, os autos demonstram um constante impulso processual, com sucessivas e fundamentadas solicitações de prorrogação de prazo para a conclusão de diligências essenciais, as quais vêm sendo diligentemente analisadas pelo Juízo. Portanto, a demora não decorre de negligência estatal, mas da própria complexidade dos fatos apurados.

3. Da Fuga do Paciente como Fundamento Robusto para a Manutenção da Custódia

O ponto nevrálgico que enfraquece a tese defensiva é a
fuga do paciente
. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 31469619) foi clara ao estabelecer que a medida era necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, pois, após o término do prazo da prisão temporária, o paciente e outro investigado "empreenderam fuga, encontrando-se, até o presente momento, em local incerto e não sabido".

A evasão do distrito da culpa é um fundamento concreto, autônomo e suficiente para justificar a manutenção da segregação cautelar. Tal conduta demonstra a intenção do agente de se furtar à ação da justiça, tornando a prisão indispensável para garantir o resultado útil do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada
. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque,
quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 704483 TO 2021/0354172-7, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) – destaquei.

Dessa forma, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, evidenciada pela fuga, sobrepõe-se à alegação de excesso de prazo, especialmente quando a demora é justificada pela complexidade do inquérito e pela ausência de desídia estatal.

Em suma, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem válidos e robustos. A dilação do prazo investigativo encontra-se justificada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste
writ
. Por consequência, mostram-se insuficientes e inadequadas, no momento, as medidas cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
RAMIR RAMON SOUSA SILVA
, mantendo na íntegra a decisão que decretou e mantém sua prisão preventiva.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026